Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-69.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Irresignação de ambas as partes. Dinâmica dos fatos incontroversa. Requerida que não comprovou suas alegações em confronto com a prova testemunhal produzida. Culpa exclusiva do condutor do ônibus, funcionário da empresa ré. Dano moral configurado. Lesões corporais. Valor, no entanto, que se mostra exacerbado. Diminuição.

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Irresignação de ambas as partes. Dinâmica dos fatos incontroversa. Requerida que não comprovou suas alegações em confronto com a prova testemunhal produzida. Culpa exclusiva do condutor do ônibus, funcionário da empresa ré. Dano moral configurado. Lesões corporais. Valor, no entanto, que se mostra exacerbado. Diminuição. Sentença reformada em parte. RECURSO da ré PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO da autora NÃO CONHECIDO.